Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A impenhorabilidade de bem de família traduz-se em matéria de ordem pública, arguível a qualquer momento e grau de jurisdição, e não se sujeita à preclusão temporal.

2. A impenhorabilidade do imóvel bem de família somente pode ser afastada nos casos previstos no art. 3o da Lei no 8.009/90.

3. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação do benefício exige provas de que a insuficiência de recursos para o custeio das despesas do processo deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi modificada para melhor, por isso a gratuidade de justiça deve ser mantida.

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.